Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova testemunhal, aliada ao exame químico realizado na substância apreendida na residência do apelante afastam qualquer dúvida a respeito da conduta ilícita praticada pela recorrente.

2. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pelo julgador, somente tem cabimento quando o acervo probatório, de fato, é insuficiente para formar a convicção do magistrado. Não é a situação dos presentes autos.

3. A palavra do servidor público, mormente, depois de comprometer a falar a verdade em juízo, merece especial credibilidade. De modo que, demonstrada a prática de mercancia ilícita da substância entorpecente, mantém a condenação por tráfico.

4. Recurso desprovido